Tribunal: TJPA
Processo: 0805424-68.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805424-68.2024.8.14.0006

APELANTE: PAULO MOURA RABELLO MENDES

APELADO: ANGELICA OLIVEIRA FURTADO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PERDA DE OBJETO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Penal interposto por PAULO MOURA RABELLO MENDES, com o objetivo de reformar a sentença que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de ANGELICA OLIVEIRA FURTADO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se, considerando a natureza cautelar das medidas protetivas e o decurso do prazo desde sua concessão, o apelo ainda possui objeto recursal válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas de urgência, conforme previstas no art. 22 da Lei 11.340/06, possuem caráter cautelar e são destinadas a proteger a vítima de novas agressões enquanto perdurarem as circunstâncias que as justificaram.

4. No presente caso, as medidas foram concedidas liminarmente em 13/03/2024 e mantidas em sentença em 22/03/2024, sendo a requerente intimada a comparecer à secretaria no prazo de seis meses para manifestar seu interesse na manutenção das medidas, sendo advertida de que, caso não se apresentasse dentro do prazo estipulado, as medidas perderiam sua vigência. Contudo, transcorrido o prazo fixado, a vítima não compareceu ao Juízo para manifestar seu interesse na continuidade das medidas protetivas, resultando na perda de sua vigência. Ademais, não há notícias de que tais restrições tenham sido renovadas, tampouco de que tenha sido instaurada ação penal ou de que a vítima tenha comunicado eventual descumprimento da decisão anteriormente proferida.

5. Com base na jurisprudência e na natureza temporária das medidas protetivas, é imperativo reconhecer que a perda superveniente do objeto recursal ocorre quando se esgota o prazo das medidas sem a necessidade de renovação ou evidências de reiteração do comportamento do acusado.

6. Assim, o apelo deve ser declarado prejudicado devido à carência de interesse recursal, uma vez que o prazo das medidas protetivas expirou e não há informações sobre necessidade de sua continuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, com base na ausência de interesse recursal pelo decurso do prazo das medidas protetivas.

Tese de julgamento
: Medidas protetivas de urgência têm caráter cautelar e devem ser reavaliadas conforme a persistência da situação que motivou sua concessão. A perda superveniente do objeto ocorre quando o prazo das medidas expira sem novas ocorrências ou necessidade de renovação, tornando o recurso prejudicado.

_______

Dispositivos relevantes citados:

Lei 11.340/06, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: TJMG - Apelação Criminal 1.0024.16.083239-0/001, Rel. Des. Adilson Lamounier, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/07/2017, publicação da sumula em 24/07/2017.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
não

conhecer
do recurso em virtude da sua prejudicialidade pela perda superveniente do objeto, nos termos do voto da Relatora.

8
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 31 de março de dois mil e vinte e cinco
e término no dia sete de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
07
de abril de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
PAULO MOURA RABELLO MENDES
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA
(ID. 19928147)
que deferiu o pedido de Medidas Protetivas. Na decisão, a requerente foi intimada a comparecer à secretaria no prazo de seis meses para manifestar seu interesse na manutenção das medidas, sendo advertida de que, caso não se apresente dentro do prazo estipulado, as medidas perderão sua vigência.

A vítima requereu medidas protetivas em razão de ter sido ameaçada pelo apelante.

Por meio do Boletim de Ocorrência Policial nº. 00277/2024.125073-8, os autos foram remetidos ao Juízo de origem, nos termos do art. 12, inciso III da Lei nº. 11.340/2006, oportunidade em que em
13/03/2024
(ID 19928129), com fundamento no art. 19, § 1º, c/c art. 22 e 23 da Lei nº 11.340/2006 foram concedidas as seguintes medidas protetivas:

a) PROIBIÇÃO
de se aproximar da requerente (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06);

b)

PROIBIÇÃO
de manter contato com a requerente por qualquer meio de comunicação, tais como, contato telefônico, mensagens de texto, e-mail, redes sociais, cartas, etc. (art. 22, III, “b”, Lei 11.340/06);

c)

PROIBIÇÃO
de frequentar todos os locais que a requerente costuma frequentar, a fim de preservar a integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, Lei 11.340/06);

d) ABSTER-SE
de praticar qualquer ato, como: perseguir, chantagear, intimidar e ameaçar a requerente, que ponha em risco a integridade física ou psicológica da mesma ou ainda cause danos de natureza patrimonial.

Em Contestação (ID 19928139), a defesa requereu fosse julgado improcedente o pedido de Medidas protetivas, promovendo-se a sua imediata revogação.

Em sentença prolatada no dia 22/03/2024 (ID 19928147), o Magistrado manteve as medidas protetivas de urgência deferidas em decisão liminar
supracitada,
sendo
a requerente intimada a comparecer à secretaria no prazo de seis meses para manifestar seu interesse na manutenção das medidas, sendo advertida de que, caso não se apresente dentro do prazo estipulado, as medidas perderão sua vigência.

Em razões recursais
(ID 4706387), o recorrente pugnou pela gratuidade da justiça e pela revogação das medidas protetivas de urgência imposta ao apelante.

Em sede de contrarrazões
(ID 19928153), a Apelada requereu o
conhecimento
e no mérito
, o
improvimento
do recurso.

Nesta Instância Superior (ID 23715026), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Trata-se, como relatado, de recurso de
Apelação Penal
interposto por
PAULO MOURA RABELLO MENDES
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher aa Comarca de Ananindeua/PA
(ID.

19928147)
que deferiu o pedido de Medidas Protetivas de
ANGELICA OLIVEIRA FURTADO.

O apelo não merece conhecimento, estando prejudicado pela perda superveniente do objeto recursal.

O art. 22 da Lei 11.343/06 prevê as medidas protetivas de urgências que podem ser solicitadas pela vítima de violência doméstica e familiar e aplicadas contra o agressor.

As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica cautelar, buscando evitar que o agente pratique novas agressões contra a ofendida, e como tal, precisam perdurar apenas enquanto a razão que lhe deu causa persista (
rebus sic stantibus
).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CRIME DE AMEAÇA - MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS - EXTENSO LAPSO TEMPORAL - NATUREZA CAUTELAR - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO OU AÇÃO PENAL CORRESPONDENTE - REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS - NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - As medidas protetivas previstas no art.
22
da Lei
11.340
/06 têm natureza cautelar, somente se justificando se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo e desvinculado de ação principal. (TJMG -
Apelação Criminal 1.0024.16.083239-0/001
, Rel. Des. Adilson Lamounier, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/07/2017, publicação da sumula em
24
/
07
/
2017
).

O presente caso, trata-se de medida protetiva de urgência, requerida pela Requerente/Apelada
ANGELICA OLIVEIRA FURTADO

em face do Requerido/Apelante

PAULO MOURA RABELLO MENDES
,
em razão de ter sido ameaçada por ele.

Em
13/03/2024,
fora concedida liminarmente a medida cautelar:

1.

PROIBIÇÃO
de se aproximar da requerente (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06);

2.

PROIBIÇÃO
de manter contato com a requerente por qualquer meio de comunicação, tais como, contato telefônico, mensagens de texto, e-mail, redes sociais, cartas, etc. (art. 22, III, “b”, Lei 11.340/06);

3.

PROIBIÇÃO
de frequentar todos os locais que a requerente costuma frequentar, a fim de preservar a integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, Lei 11.340/06);

4. ABSTER-SE
de praticar qualquer ato, como: perseguir, chantagear, intimidar e ameaçar a requerente, que ponha em risco a integridade física ou psicológica da mesma ou ainda cause danos de natureza patrimonial.

Após a tramitação regular do procedimento, o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua proferiu
sentença
em 22/03/2024, mantendo as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em decisão liminar. Na decisão, a requerente foi intimada a comparecer à secretaria no prazo de seis meses para manifestar seu interesse na manutenção das medidas, sendo advertida de que, caso não se apresente dentro do prazo estipulado, as medidas perderiam sua vigência.

Ocorreu que, transcorrido o prazo fixado, a vítima não compareceu ao Juízo para manifestar seu interesse na continuidade das medidas protetivas, resultando na perda de sua vigência. Ademais, não há notícias de que tais restrições tenham sido renovadas, tampouco de que tenha sido instaurada ação penal ou de que a vítima tenha comunicado eventual descumprimento da decisão anteriormente proferida.

Assim, não há dúvida de que as medidas protetivas de urgência não podem vigorar
ad aeternum
, sendo que, restou demonstrada a inexistência de suspeita de reiteração por parte do recorrente.

Considerando ainda o lapso temporal da ocorrência da medida aplicada, impõe-se o reconhecimento de que o apelo perdeu o objeto, diante da carência superveniente de interesse recursal.

É como voto
.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2025